Tribunal: TJBA
Processo: 8001944-52.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001944-52.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: ANDREIA XAVIER CAJADO SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR SUPERIOR AO PATAMAR ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o montante de R$ 10.000,00 e exigindo a ausência de movimentação útil por mais de um ano. A execução fiscal com valor de R$ 13.054,63 supera substancialmente o patamar econômico estabelecido na Resolução CNJ 547/2024, não se enquadrando na hipótese de extinção por baixo valor. A competência constitucional do ente federado para legislar sobre tributos de sua competência e estabelecer critérios para cobrança deve ser respeitada, nos termos do Tema 109 do STF. A extinção prematura da execução fiscal, antes mesmo da citação do executado e sem observância dos requisitos da Resolução CNJ 547/2024, viola o direito de acesso à justiça e a autonomia municipal. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal com a citação do executado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001944-52.2023.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como apelado ANDREIA XAVIER CAJADO SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.